Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750029-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, FABIO TEIXEIRA PEIXOTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, MICHAEL LOURANT DE OLIVEIRA FERREIRA, THAIS CRISTINA ALVINO D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência das preliminares arguidas em contrarrazões, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator